Tribunal: TJMT
Processo: 0007721-52.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007721-52.2016.8.11.0004
APELANTES: ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E SEGURADORA LÍDER DOCONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADOS: OS MESMOS
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
A juntada de documentação em momento posterior, que não foi objeto de defesa e nem de apreciação pelo julgador de Primeira Instância, importa em violação dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, por caracterizar supressão de instância.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007721-52.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 487.474.751-53 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 487.474.751-53 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC
– IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

A juntada de documentação em momento posterior, que não foi objeto de defesa e nem de apreciação pelo julgador de Primeira Instância, importa em violação dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, por caracterizar supressão de instância.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007721-52.2016.8.11.0004

APELANTES:

ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E SEGURADORA LÍDER DOCONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
(autora)
e pela
SEGURADORA LÍDER DOCONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(requerida), contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dr. João Filho Almeida Portela
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento da diferença da indenização no valor de R$168,75 (cento e sessenta oito reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/FGV, a contar do sinistro (Súmula 580 STJ). Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC.

Inconformada, a autora-recorrente pugna pela reforma da sentença, justificando, para tanto, que teve agravamento da lesão sofrida posteriormente à perícia realizada pelo Juízo, este datado de 12/03/2019, pelo que requer inicialmente a suspensão do feito, antes necessidade de ser submetida à tratamento/cirurgia, e subsidiariamente, pede que seja determinada a complementação do laudo pericial, mediante prévia intimação, a fim de informar o motivo do
Expert
ter assinalado nas duas opções no quesito III, sob pena de nulidade do laudo pericial, maculando, via de consequência, a sentença de primeiro grau (id. 73310059).

Inconformada, a companhia-apelante apenas em relação à verba honorária, alegando, em suma, ter havido irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais em face da sua sucumbência mínima, sendo que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais.

Assevera, ainda, a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença
a quo
, exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários e, alternativamente, que a verba honorária seja fixada entre 10% e 20% do valor da condenação (Id. 73310082).

Em contrarrazões a seguradora pugna pelo desprovimento do recurso Id 73312663. Por sua vez, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar as contrarrazões ao apelo da companhia demandada, conforme certificado no Id 73312676.

Preparo recursal da seguradora recolhido (Id 73509494). Parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 73509483).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento da diferença da indenização por invalidez no valor de R$168,75 (cento e sessenta oito reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/FGV, a contar do sinistro (Súmula 580 STJ). Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC.

Irresignadas, ambas as partes recorreram, sendo o apelo manejado pela autora limitado a questionar o laudo pericial, defendendo a necessidade de suspensão do processo ou mesmo a anulação da sentença, ante a necessidade de complementação, haja vista que a mesma, segundo alega, não trouxe a notícia do agravamento da lesão e necessidade de cirurgia posterior à sua realização. Por sua vez, a companhia-requerida questiona tão somente a forma com que os honorários sucumbenciais foram arbitrados, postulando a sua redistribuição, por entender que sucumbiu de forma mínima, além de ter sido fixada em contrariedade à regra do art. 85, §2o, do CPC.

1.

Do recurso da parte autora (Eliane Pereira de Oliveira)

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente/apelante sofreu acidente em 10/11/2014, cuja consequência acarretou-lhe lesões de caráter permanente como sequela de fratura do tornozelo direito, oportunidade em que pleiteou recebimento do seguro obrigatório DPVAT de forma administrativa, sendo a mesma indenizada com o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ao passo que com a presente demanda postulou pelo recebimento da diferença da indenização incidente sobre o valor integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a que entende fazer
jus
.

Para tanto, dentre outros documentos, trouxe aos autos um relatório elaborado pela Fisioterapeuta Camila A. Pereira Ernesto, responsável pelo Centro de Reabilitação José Maurício Zampa do Município de Novo São Joaquim/MT, datado de 28/01/2016 (Id 73314492), donde se extrai que Sra. Eliane Pereira de Oliveira
“passou por tratamento, em pós-operatório de fratura exposta e luxação de tornozelo direito, na unidade descentralizada de reabilitação José Maurício Zampa, nesse município. Após o tratamento a mesma permanece sem melhoras nos quadros álgico e funcional, demonstrando sequela permanente, rigidez articular do tornozelo direito, dor, hipotrofia de fibulares, gatrocnêmio e sóleo, com movimentação ativa somente hálux e artelhos. Paciente não realiza apoio bipodal sem auxílio (não suporta peso sobre a articulação) deambulando somente com auxílio de muleta, com dor em sensação de choque, estando impossibilitada do retorno as suas atividades laborais.”
(sic).

Infere-se, ademais, que durante a tramitação do feito o Magistrado
a quo
determinou a realização de perícia, através do ‘Mutirão de Conciliação’, visando a avaliação médica da autora para fins de verificação do grau de invalidez permanente, cujo relatório médico encontra-se anexado no id. 73314021, em que o
Expert
constatou a existência de invalidez parcial e permanente do tornozelo direito, avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), sendo que na perícia administrativa a perda anatômica e/ou funcional foi avaliada em 70% (setenta por cento).

A perícia médica acostada no id. 73314921 foi devidamente homologada pelo togado singular (id. 73314556),
já que o mesmo não fora impugnado por qualquer das partes
.

Diante desse cenário, registrou o Magistrado de 1o grau que como o valor pago administrativamente foi de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (id. 73314523), o valor total indenizável deveria ser na ordem de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), de modo que o valor remanescente devido à autora-segurada corresponde à quantia de R$168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária pelos índices legais.

Por fim, infere-se que a requerente interpôs apelação dentro do prazo legal, em que, preliminarmente, requereu a reforma da sentença hostilizada,
em juízo de retratação
, sob a justificativa de que teve o agravamento da lesão posteriormente à realização da perícia, com necessidade de correção por cirurgia, anexando, nesta oportunidade, atestados e exames constantes nos ids. 73310063 a 73310066, subscritas pelo Ortopedista-Traumatologista, Dr. Virgílio Bueno V. Moraes, CRM-MT 4475.

Ocorre que referida apelação apenas foi protocolizada na data de
23/03/2019
(Id 73310059 – pág. 3) e a declaração médica retromencionada subscrita aos
12/03/2019
, sem qualquer menção da data em que supostamente fora realizado o procedimento cirúrgico, não sendo possível identificação por meio dos demais laudos que o acompanham, já que, em suma, apenas atestam a necessidade de afastamento das suas atividades habituais por tempo indeterminado.

De outro lado, tem-se que a perícia judicial fora realizada em data muito anterior (
12/09/2016
– Id 73314021), cujo teor foram as partes devidamente intimadas para manifestação, mediante determinação Juízo datada de
18/05/2018
(Id 73315988), tendo a parte autora limitado a informar que
“já se manifestou quanto
ao laudo pericial em peça de impugnação encartada às folhas 79-87” (petição de Id 73315991), que, no entanto,
em nenhum momento traz qualquer insurgência quanto à conclusão da perícia
. Muito pelo contrário, a parte autora apenas rebateu os argumentos expendidos pela companhia seguradora em sede de contestação, requerendo, ao final, pela procedência da sua pretensão autoral (Ids 73315976/73315984).

Além disso, pertinente registrar que é nítida a percepção de que, conforme laudo pericial, ao contrário do que tenta fazer crer a autora apelante, não houve o agravamento da lesão preexistente.

Diante desse cenário, tem-se que os documentos juntados pela requerente somente em sede de apelação não podem ser analisados, pois, na espécie, houve inequívoca ocorrência de
preclusão consumativa
, impossibilitando a manifestação por este Colegiado.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DPVAT –
PERÍCIA – RESULTADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ – ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO ESPECIALIDADE MÉDICA – PRECLUSÃO – AUTOR INTIMADO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO
– MULTA POR AGRAVO PROTELATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

2- “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” (AgInt no AREsp 1619096/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).”
(N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS - IMPUGNAÇÃO AO PERITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO
- ART. 148, §1o C/C 467 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão de não ter sido constada a presença de invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito.”
(N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Do mesmo modo, também não se sustenta a aventada ocorrência de cerceamento de defesa, tendo por base a alegação de que o laudo restou incompleto quando o perito assinalou o campo do item III com as duas opções informando que a requerente está em tratamento e ao mesmo tempo diz não estar em tratamento, haja vista que logo abaixo do item questionado constou a seguinte pergunta
“Se Sim descreva as medidas terapêutica(s) indicada(s)”
, ao passo que o perito descreveu as indicações pertinentes, não restando dúvidas de que havia indicação de algum tratamento para a paciente, pelo que a sentença não merece quaisquer reparos no ponto.

2.

Do recurso da seguradora

No tocante à irresignação da seguradora recorrente (SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A), que, em suma, liga-se à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, em que a mesma defende que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, e alternativamente,

requer a redução dos honorários para que sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, tenho que igualmente não merece acolhida. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido, em parte, pelo julgador monocrático.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela companhia-apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios e sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$168,75 (cento e sessenta oito reais e setenta e cinco centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de R$1.000,00 (mil reais), fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE
– PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -
HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO
- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1007016-52.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se hígida a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021